Tribunal: TJDFT
Processo: 0735386-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA E IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO ESTADO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando condenado por porte de arma de fogo de uso permitido, dois roubos majorados, furto qualificado e homicídio qualificado. Inconformidade do Ministério Público com decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu a progressão ao regime semiaberto, sem prévia implementação das recomendações do exame criminológico.

2 O Reeducando aguarda há um ano o surgimento de vaga para estudar, participar de curso profissionalizante e de terapia de grupo. O laudo de exame criminológico só foi realizado mais de onze anos documprimento da pena em regime fechado, ao se aproximar o tempo exigido para progredir de regime. O artigo 8o da Lei de Execução Penal determina que o exame seja feito no início da pena, para propiciar adequada classificação e individualização da execução, com o gradativo retorno do Reeducando ao convívio social.

3 A inércia estatal em fornecer os recursos mínimos para ressocialização não deve impedir o Reeducando de progredir de regime, sob pena de frustrar o caráter progressivo da execução penal. Estar-se-ia dessa forma prejudicando o apenado pela inércia do Poder Público em disponibilizar os recursos necessários à ressocialização, fim primordial da execução pena.

4 Agravo não provido.